Tribunal: TJMT
Processo: 1009418-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009418-64.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): FERNANDO ANTUNES SAOUBHIA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): VINÍCIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VINÍCIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 706304), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas – art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, do CP – (ID 40746490).
O impetrante sustenta que: 1) o fato do paciente ter sido preso “conduzindo um dos veículos subtraído da residência das vítimas não implica em sua coautoria no delito patrimonial violento”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, “não ostenta antecedentes criminais, possui ocupação lícita e endereço fixo”; 4) a prisão preventiva ofenderia o princípio da presunção de inocência; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente, “aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão” (ID 40746480), com documentos (ID 40746483/ID 40746490).
Relatos.
Em 9.4.2020, o Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] No caso versado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, mormente pelo Termo de Exibição e Apreensão, onde conta a apreensão do veículo HYUNDAI HB20 , além de molho de chaves e um aparelho celular, sendo que estes objetos fazem parte do total que foi subtraído das vítimas no roubo praticado no dia de ontem nessa cidade.
Aliás, os bens apreendidos foram devolvidos à vítima por reconhecer a autoridade policial a real propriedade deles.
O indiciado que fazia parte de um grupo maior foi o único preso e OPTOU por não falar na delegacia.
Ademais, o periculum libertatis está calçado com base na garantia da ordem pública, consubstanciado na periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração na prática delitiva.
Ora, a ilação que se chega diante do contexto fático apresentado e a audácia do meliante em praticar delitos, quiçá, acreditando em alguma impunidade, pois a sociedade toda está atordoada com as últimas notícias do coronavírus. [...]
Desta forma, tenho que destacar que o crime em tela abarca um grande grau de violência, trazendo elevado nível de insegurança social e temor aos cidadãos rondonpolitanos que, mesmo acostumados com reiteradas notícias de tal porte nos jornais diários, jamais deixam de se indignar com a ousadia e a suposta ‘certeza’ de impunidade de celerados deste timbre. [...]
Por todo o exposto , CONVERTO a prisão em flagrante de VINICIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA, brasileiro, portador do RG 28885 78 -3 SSP/MT e CPF 082.560.271 -85, j á qualificado n os auto s de prisã o em flagrante, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constante s no art. 312 d o mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.” (ID 40746490)
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública com base em elementos próprios do tipo penal [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas].
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “mostra-se evidenciado o constrangimento ilegal se a custódia cautelar [...] foi decretada com simples referência à afirmações genéricas acerca da gravidade abstrata do crime” (RHC 78.435/CE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.4.2017).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos do caso concreto, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta. Argumentos que se amoldam a qualquer situação, ou que fazem referência à gravidade genérica do crime, em tese cometido, não bastam para a segregação cautelar.” (TJMT, N.U 1001085-26.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.2.2020)
Nesse contexto, impõe-se desconstituir a decisão constritiva por ausência de juridicidade da prisão cautelar.
Registre-se que o paciente possui 19 (dezenove) anos de idade, é primário e sem qualquer registro criminal pretérito (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus).
Não obstante, afigura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas ao se considerar que o crime teria sido praticado por ao menos 3 (três) agentes armados, houve disparo de arma de fogo e restrição às liberdades das vítimas (TJMT, HC no 80028/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2016; N.U 1004828-49.2017.8.11.000 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2017).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade processual ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo singular, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas; 3) informar o endereço atualizado perante o juiz da causa e noticiar antecipadamente eventual mudança de domicílio; 4) proibição de se ausentar da Comarca quando sua presença for conveniente e necessária para a instrução processual; 5) recolhimento domiciliar no período noturno e durante os dias de folga (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO